Tribunal: TJPA
Processo: 0800318-59.2024.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9585 - Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800318-59.2024.8.14.0028

APELANTE: RAIMUNDO BORGES DOS SANTOS

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. COISA JULGADA. RECURSO ACOLHIDO COM EFEITOS INFRINGENTES. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que reconheceu a nulidade de contratação de cartão de crédito consignado, determinou a restituição dos valores descontados e fixou indenização por danos morais. Sustenta-se, nos embargos, a existência de coisa julgada oriunda de demanda anterior, com identidade de partes, pedido e causa de pedir, já decidida com trânsito em julgado.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se há coisa julgada material a obstar o prosseguimento da demanda, diante da repetição de ação idêntica já definitivamente julgada.

III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão relevante (art. 1.022 do CPC), sendo possível o reconhecimento ex officio da coisa julgada, matéria de ordem pública (art. 485, § 3º, CPC).
4. Restou demonstrado que o autor ajuizou anteriormente demanda com mesmo objeto contra o mesmo réu, tendo havido resolução de mérito e trânsito em julgado, nos termos do art. 337, § 2º, do CPC.
5. Caracterizada a identidade tríplice entre partes, pedido e causa de pedir, impõe-se o reconhecimento da coisa julgada material.
6. A jurisprudência é pacífica no sentido de que, reconhecida a existência de coisa julgada, deve o processo ser extinto sem resolução de mérito, conforme art. 485, V, do CPC.

IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos, com efeitos infringentes, para reconhecer, de ofício, a existência de coisa julgada material e extinguir o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso V, do CPC.

Tese de julgamento:
“1. A coisa julgada é matéria de ordem pública e pode ser reconhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição.
2. Configurada a identidade entre partes, pedido e causa de pedir, com anterior decisão de mérito transitada em julgado, impõe-se a extinção do feito sem resolução do mérito, por força do art. 485, V, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 485, V e § 3º; art. 1.022; art. 337, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMG, AC 1000021-2116214-001, Rel. Des. Wander Marotta, j. 25/11/2021; TJSP, AC 1021710-04.2020.8.26.0602, Rel.ª Des.ª Fernanda Gomes Camacho, j. 14/05/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 4ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao recurso

para reconhecer a existência de coisa julgada material e extinguir o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso V, do CPC
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CIVEL Nº 0800318-59.2024.8.14.0028.

EMBARGANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

DECISÃO EMBARGADA: ACÓRDÃO DE ID 27534917.

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
em face do acórdão de
ID 27534917
que deu parcial provimento ao recurso de Apelação Cível, cuja ementa transcrevo:

EMENTA
:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA DE EVIDÊNCIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação cível interposta por beneficiário do INSS que ajuizou ação contra instituição financeira, alegando não ter contratado cartão de crédito consignado que originou descontos mensais em seu benefício previdenciário, totalizando o valor de R$ 4.284,50. Pleiteou tutela para cessação dos descontos, restituição dos valores pagos e indenização por dano moral.

O juízo de origem julgou improcedente o pedido, condenando o autor ao pagamento das custas e honorários, cuja exigibilidade restou suspensa por ser beneficiário da justiça gratuita.

II. Questão em discussão

A controvérsia recai sobre:
(i) a existência de relação contratual válida entre as partes;
(ii) a possibilidade de inversão do ônus da prova em favor do consumidor;
(iii) a responsabilidade civil da instituição financeira por descontos indevidos;
(iv) a configuração do dano moral e o cabimento de sua indenização;
(v) a forma de restituição dos valores descontados indevidamente.

III. Razões de decidir

Configurada relação de consumo, incide o Código de Defesa do Consumidor, inclusive para fins de inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, CDC). Cabia ao banco demonstrar a validade do contrato, o que não ocorreu.

A jurisprudência do STJ (Tema 1.061) fixou que, havendo impugnação da assinatura, a prova de autenticidade cabe à instituição financeira.

Não comprovada a contratação, impõe-se reconhecer a nulidade da relação jurídica e a responsabilidade objetiva do banco por falha na prestação do serviço, conforme art. 14 do CDC e Súmula 479/STJ.

O dano moral, decorrente da restrição de verba alimentar, é presumido (in re ipsa), nos termos da jurisprudência consolidada.

A indenização arbitrada em R$ 3.000,00 mostra-se razoável e proporcional, em consonância com precedentes do TJPA.

Quanto à repetição do indébito, deve-se observar a modulação fixada pelo STJ no EAREsp 600663/RS: devolução simples dos valores pagos antes de 30/03/2021 e em dobro após essa data.

A correção monetária e os juros moratórios devem seguir o art. 389, parágrafo único, e art. 406, § 1º, do CC, conforme redação dada pela Lei nº 14.905/2024, observadas as súmulas 43, 54 e 362 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

Apelação conhecida e provida para:
(i) declarar a nulidade da contratação impugnada;
(ii) condenar o banco à devolução simples dos valores descontados indevidamente até 30/03/2021 e em dobro após essa data, com atualização monetária pelo INPC e juros de mora a contar do evento danoso;
(iii) fixar indenização por danos morais em R$ 3.000,00, com correção desde o arbitramento e juros moratórios desde o dano;
(iv) inverter o ônus sucumbencial e fixar honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento
:
“1. Em ações que discutem descontos por cartão de crédito consignado não reconhecido, caberá à instituição financeira comprovar a contratação, nos termos do art. 429, II, do CPC.
2. A ausência de prova do contrato implica nulidade da relação jurídica e responsabilidade objetiva do banco pelos danos causados.
3. O dano moral decorrente de desconto indevido em benefício previdenciário é presumido.
4. A repetição do indébito deve observar a modulação de efeitos fixada no EAREsp 600663/RS.”

Dispositivos relevantes citados
:
CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CPC, arts. 373, II, e 429, II; CC, arts. 389, parágrafo único, e 406, §§ 1º a 3º; Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 1846649/MA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 24/11/2021; STJ, EAREsp 600663/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 30/03/2021; STJ, AgInt no AREsp 1.670.026/SP, Rel. Min. Ricardo Cueva, j. 06/06/2022; Súmulas 297, 362, 43, 54 e 479 do STJ.

Alega a embargante BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (ID 301513607), em suma, a existência de matéria de ordem pública relativa à existência de coisa julgada.

Requer o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos para extinção do processo em razão da existência de coisa julgada.

Certificado no ID 31098126 que não foram apresentadas contrarrazões.

Despacho de ID 31098887 intimando a parte autora/embargada para se manifestar especificamente sobre a existência de coisa julgada, a fim de evitar decisão surpresa.

Certificado no ID 31648537 que não houve manifestação.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade conheço dos embargos declaratórios e passo ao seu exame de mérito.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material.

Nesse contexto, vale salientar, até pelo próprio dispositivo legal, que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do decisum omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, para rediscutir o julgamento.

Sustenta a parte embargante, BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., que a presente demanda possui
identidade subjetiva e objetiva
com ação judicial anteriormente ajuizada por RAIMUNDO BORGES DOS SANTOS, tombada sob o nº 0001903-77.2022.8.14.0028, a qual já teria sido definitivamente julgada, transitando em julgado decisão que envolvia os
mesmos sujeitos
, o
mesmo pedido
e a
mesma causa de pedir
, qual seja: a declaração de inexistência de dívida oriunda de contratação de cartão de crédito consignado e devolução de valores supostamente descontados de forma indevida.

Aqui, cumpre registrar que,
em que pese se tratar de matéria nova, não suscitada expressamente no momento da prolação do acórdão embargado
, seu enfrentamento mostra-se
imperioso
, pois a alegação de
coisa julgada
envolve
questão de ordem pública
, o que
autoriza seu conhecimento e apreciação ex officio
a qualquer tempo e grau de jurisdição, nos moldes do que estabelece o artigo 485, §3º, do Código de Processo Civil:

Art. 485, § 3º.

O juiz conhecerá de ofício da matéria constante dos incisos IV, V, VI e IX, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado

Entre tais matérias, encontra-se expressamente prevista a
coisa julgada
, no inciso V do mesmo dispositivo legal:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: (...) V – reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada.

Assim sendo, por força de sua natureza de ordem pública,
não há preclusão para o seu reconhecimento
, tampouco se exige provocação da parte interessada no momento anterior à decisão recorrida.

Prosseguindo, a documentação colacionada aos autos comprova de forma
inequívoca
que o autor, ora recorrido, ajuizou anteriormente ação com o
mesmo objeto
— a declaração de inexistência da contratação de cartão de crédito consignado, a devolução dos valores descontados e a reparação moral pelos danos sofridos — contra a
mesma instituição financeira ora embargante
, sendo a referida demanda
regularmente julgada com resolução de mérito
, com
trânsito em julgado já certificado
.

Evidencia-se, assim, a
identidade tríplice exigida pelo artigo 337, §2º, do Código de Processo Civil
, entre partes, causa de pedir e pedido, razão pela qual impõe-se o reconhecimento da
coisa julgada material
, que torna imutável e indiscutível a relação jurídica anteriormente decidida.

A jurisprudência é firme ao considerar que,
reconhecida a repetição de demanda acobertada pela coisa julgada
, impõe-se a
extinção do feito sem resolução do mérito
, nos termos do art. 485, V, CPC:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. FGTS. QUESTÃO JÁ APRECIADA EM AÇÃO ANTERIOR . COISA JULGADA MATERIAL. CONFIGURAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO . RECURSO DO ESTADO PROVIDO. - Nos termos do art. 502 do CPC, denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso - A coisa julgada material afigura-se como lei entre as partes, produzindo seus efeitos no mesmo processo ou em qualquer outro, vedando o reexame da questão porque já definitivamente analisada e julgada - A questão relativa à cobrança do FGTS em razão da efetivação da autora nos termos da LC100/07 já foi devidamente apreciada por decisão do STJ proferida em 2018 e que reconheceu o direito da autora de receber os valores correspondentes, estando devidamente acobertada pela coisa julgada material, motivo pelo qual descabe nova discussão sobre a matéria - Recurso do Estado provido. (TJ-MG - AC: 10000212116214001 MG, Relator.: Wander Marotta, Data de Julgamento: 25/11/2021, Câmaras Cíveis / 5ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/11/2021)

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. COISA JULGADA. Sentença de extinção do processo, sem julgamento de mérito, nos termos do artigo 485, V, do CPC, pela ocorrência de coisa julgada. Inconformismo da autora . Não acolhimento. Pedido objeto de ação anterior transitada em julgado. Coisa julgada material. Extinção do processo mantida . Má-fé. Litigância de má-fé configurada. Art. 80, I, CPC . Sentença mantida Honorários advocatícios majorados. Recurso não provido, com observação. (TJ-SP - AC: 10217100420208260602 SP 1021710-04 .2020.8.26.0602, Relator.: Fernanda Gomes Camacho, Data de Julgamento: 14/05/2021, 5ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/05/2021)

Dessa forma, restando
caracterizada a omissão no acórdão embargado
, acolho os presentes embargos de declaração,
com efeitos infringentes
, para
sanar o vício apontado e reconhecer de ofício a existência de coisa julgada material
,
extinguindo o feito sem resolução do mérito
, conforme preconizado pelo art. 485, V, do CPC.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, ACOLHO os embargos de declaração opostos
para reconhecer, de ofício, a existência de coisa julgada material, e, em consequência, extinguir o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso V, do Código de Processo Civil.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 10/03/2026